Tribunal: STF
Processo: RE 109643
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. CONCUBINATO. APELAÇÃO: FUNDAMENTOS. RECURSO
DA PARTE VENCEDORA: DESNECESSIDADE.
EMBORA POSSA NÃO TER SIDO ADMITIDO O CONCUBINATO, RESTRITO OU AMPLO,
PELA SENTENÇA, E POSSIVEL A CONCESSÃO DE ALIMENTOS AO MENOR, SE
ENTENDE O JUIZ QUE O ALIMENTANTE E O PAI DESTE, PARA TAL EFEITO.
SE A PARTE VENCEDORA NO PLEITO NÃO TEM ACOLHIDOS TODOS OS SEUS
FUNDAMENTOS, NÃO E NECESSARIO INTERPOR RECURSO PARA VER
PREVALECER AQUELES QUE NÃO FORAM ADMITIDOS, POIS O TRIBUNAL
'AD QUEM' PODE REEXAMINA-LOS. E PODERA NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
DO RÉU, EMBORA RECUSE O FUNDAMENTO ACOLHIDO PELA SENTENÇA, MAS
VINDO A ACEITAR O OUTRO FUNDAMENTO QUE FORA RECUSADO. E O QUE
RESULTA DO ART. 515 DO CPC. ASSIM, EMBORA INADMITIDA, NA SENTENÇA,
A EXISTÊNCIA DE CONCUBINATO RESTRITO OU AMPLO, PODERIA O ACÓRDÃO
RECONHECER OCORRENTE UM DELES.